Tribunal: TJDFT
Processo: 0703339-96.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703339-96.2020.8.07.0019 RECORRENTE: RAPHAEL GOUVEA OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Direito Penal e Processual Penal. Crime de receptação simples. Condução de veículo produto de crime anterior. Materialidade e autoria. Ausência de insurgência recursal. Pretensão defensiva de reconhecimento da tentativa. Improcedência. Delito consumado quando o réu conduziu, com consciência e vontade, veículo que sabia ser produto de crime anterior. Dosimetria da pena. 1a Fase. Nota negativa do vetor conduta social. Fundamentação idônea. Cometimento de novo crime no curso de execução penal. Pena definitiva mantida. Alteração do regime prisional para o semiaberto. Pena inferior a 4 (quatro) anos, réu reincidente e com apenas uma circunstância judicial desfavorável. Precedente. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 14, inciso II, 33, § 2o, e 59, caput, todos do Código Penal, sustentando que ficou caracterizada a tentativa referente ao crime de receptação, mostrando-se necessária a correlata redução da pena. Defende, ainda, inexistir prova suficiente a sustentar a valoração negativa da conduta social, bem como provado o atendimento aos requisitos para a fixação de regime aberto para o início do cumprimento de pena. Quanto às teses, colaciona ementas de julgados de tribunais diversos com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece trânsito, seja quanto à apontada violação aos artigos 14, inciso II, 33, § 2o, e 59, caput, todos do Código Penal, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a apreciação das teses recursais, quanto à caracterização da tentativa, quanto à inexistência de prova acerca da conduta social desabonadora, e, por fim, quanto ao preenchimento dos requisitos para a fixação de regime inicial aberto, demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1871315/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 15/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012